Tribunal: TJES
Processo: 0000734-74.2014.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000734-74.2014.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: FABIO TOME DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE CONTRATO BANCÁRIO QUESTIONADA. TEMA 1061/STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO ELIDIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO E CITAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A parte autora impugnou de forma explícita a contratação e assinatura contida no contrato apresentado pelo Banco PAN SA e não houve requerimento da Instituição Financeira pela produção de prova pericial grafotécnica a demonstrar a higidez da assinatura contida no instrumento de contrato por ela juntado aos autos, ônus que lhe competia à luz da Tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061

pelo colendo STJ: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou entendimento no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos - porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”, conforme se extrai do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR e Súmula 479 / STJ.

3
.
Os elementos dos autos apresentam diversos indícios de fraude a vitimar o autor que, além de ter sido citado em ação de busca e apreensão, ainda foi indevidamente negativado em órgão de proteção ao crédito.

4
.
O dano moral, mormente em se tratando de negativação indevida e inexistindo inscrição pretérita, como é a hipótese dos autos, é presumido (in re ipsa). Precedentes.

5
.
O quantum arbitrado de dano moral (R$ 10.000,00) foi considerado suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado pelo Apelado e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente e ilícita da Apelante, não se justificando a sua redução.

6
.
Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN SA
contra sentença de fls. 195/197 proferida pelo juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro que, na ação de inexistência de débito c/c indenizatória por dano moral julgou procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a nulidade do contrato de abertura de crédito nº 35956325, bem como da respectiva nota promissória (fl. 35), e, consequentemente, a inexistência do débito dele decorrente; (II) condenar o réu ao pagamento, a título de dano moral, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M, a partir da data da publicação da sentença; e ainda, julgou improcedente a reconvenção movida pelo Banco Panamericano S/A em face Fabio Tomé da Silva.

A sentença foi integrada por
decisum
que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte autora para arbitrar honorários de sucumbência em desfavor do banco em relação ao pedido reconvencional julgado improcedente.

Recurso de apelação do Banco sustentando, em breve síntese, que o contrato apresentado aos autos é regular por si só, sendo desnecessária a prova grafotécnica, porquanto não há indícios de fraude, e a assinatura contida no documento é semelhante à assinatura inserida nos documentos oficiais do apelado. Também alega que as alegações do requerente são superficiais e genéricas, inexistindo qualquer defeito na prestação dos serviços da Casa Bancária a legitimar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o qual entende não estar configurado. Eventualmente, requer a redução do quantum arbitrado, que entende excessivo.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

O autor narrou em sua petição inicial ter sido surpreendido com a sua citação em ação de busca e apreensão (nº 0356634-35.2010.8.08.0020), movida pelo réu Banco Pan SA, decorrente de contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, supostamente por ele firmado e inadimplido, esclarecendo não ter firmado o referido contrato e impugnando a assinatura ali firmada. Acrescentou também que seu nome foi inserido em órgão de restrição de crédito – SERASA em razão de dívida que não lhe pertence, requerendo o reconhecimento da inexistência de débito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem delongas, observo dos autos que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado impugnada pela parte autora.

A parte autora impugnou de forma explícita a contratação e assinatura contida no contrato apresentado pelo Banco PAN SA e não houve requerimento da Instituição Financeira pela produção de prova pericial grafotécnica a demonstrar a higidez da assinatura contida no instrumento de contrato por ela juntado aos autos, ônus que lhe competia à luz da Tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1061
pelo colendo STJ:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Aliás, a Instituição Financeira alega que sequer

lhe

competia produzir prova grafotécnica, porquanto não houve indícios de fraude e a assinatura aposta em tal documento se assemelha à assinatura do autor.

Contudo, ao contrário do que afirma o banco,
os autos estão repletos de indícios da fraude
, seja porque o contrato foi firmado apontando endereço diverso do real domicílio do autor (Jerônimo Monteiro) e onde o autor afirmou nunca ter residido (Guaçuí), não tendo sido encontrado o autor para citação nos autos da busca e apreensão mencionada; seja porque a assinatura aposta no contrato, a olho nu, é bastante diferente das assinaturas inseridas em documentos oficiais do requerente e anexos aos autos; ou porque o veículo alienado fiduciariamente em favor do Banco está em nome de terceiro em documento extraído após a comunicação da alienação pelo banco (dossiê do veículo – fl.19) e nunca foi localizado; ou ainda, porque o banco sequer consegue comprovar que o crédito de mais de R$ 25.000,00 foi transferido para o apelado; e por fim, o Banco Pan SA desistiu da ação de busca e apreensão após apresentação da contestação pelo ora apelado.

Assim, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da assinatura, sendo este dever processual não descortinado pelo banco apelante, a justificar, portanto, a nulidade requerida dos negócios jurídicos discutidos, e inexistência do débito.

A responsabilidade civil da Instituição Financeira na hipótese resta demonstrada, em razão da nítida falha na prestação do serviço, tendo em vista que os elementos dos autos indicam ocorrência de fraude a vitimar o autor que, além de ter sido citado em ação de busca e apreensão, ainda teve o CPF inscrito em órgão de proteção ao crédito pelo período de 09.06.2008 a 04.06.2014, como observa-se às fls. 105 e 178.

O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou entendimento no sentido de que “
as instituições bancárias
respondem objetivamente
pelos danos causados por
fraudes
ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos - porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno
”
, conforme se extrai do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR e Súmula 479 / STJ.

O dano moral está configurado,
in re ipsa
, tendo em vista a inscrição do CPF do autor no SERASA, e sem que houvesse inscrição prévia, inclusive. Nesse sentido, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. CULPA TAMBÉM DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR ARBITRADO EM 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, PELA NÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). PRECEDENTES DO TJES. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Julgar intempestivo apelo interposto tempestivamente em razão de ausência de assinatura na peça de interposição do recurso, irregularidade a qual fora posteriormente sanada, ainda de forma diversa da forma descrita na intimação judicial, não se apresenta como decisão razoável a se tomar, especialmente por se tratar de vício sanável, conforme orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça. PRELIMINAR REJEITADA. 2. A indevida negativação do nome do apelado no SERASA, decorrente de suposta fraude, não afasta a responsabilidade da apelante, pois cabia a esta tomar todas as cautelas de segurança quando da constituição de um suposto débito contratual ao qual o apelado ignorava, evitando assim possibilidade de imposição de danos a terceiros em razão da contratação com estranha pessoa. 3.
O dano moral, mormente em se tratando de caso de inexistência de inscrição pretérita, como é a hipótese dos autos, é presumido (in re ipsa).
4. Em relação ao quantum arbitrado, como é cediço, não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. O montante deve ser suficiente para punir o aquele que cometeu o ato ilícito e satisfazer a parte ofendida, pois impossível a restituição ao status quo ante, compensando o sofrimento enfrentado, observando inclusive que a apelada não atuou com a esperada boa-fé objetiva, que impunha reduzir as agruras do apelado, providenciando a retirada do seu nome do SERASA em prazo razoável. 5. Entretanto, o quantum da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não se verifica em relação ao valor fixado em, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), impondo-se a sua redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais). 5. É função da multa coagir ao cumprimento da decisão judicial de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo admissível a sua fixação em valor diminuto, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto, sendo razoável a multa diária de 300,00 (trezentos reais), fixada apelo juízo a quo.. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. AC nº Número: 0013139-51.2015.8.08.0048. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Data: 27/Feb/2023).

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – I
NSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO EM PARTE. 1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) 2 – No caso em apreço, o nome da recorrida foi ilegalmente inscrito nos cadastros do SERASA, denotando o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão ressarcitória. 3 – Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 4 – Apelo parcialmente provido. (TJES. AC nº Número: 0018458-67.2018.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 01/Mar/2023).

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
10
.000,00
(dez mil reais) – se encontra proporcional e condizente à i) repercussão na esfera do lesado, já que este, além de ter sido negativado indevidamente, ainda foi citado em demanda de busca e apreensão; ii) o potencial econômico-social do lesante, que se trata de Instituição Financeira de grande porte; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes, sendo que, usualmente, são fixadas indenizações entre R$ 5.000,00 e R$ 8.000,00 para casos de negativações indevidas; iv) as circunstâncias específicas do caso já mencionadas justificam a definição do valor da indenização no patamar pouco acima desses citados, haja vista que o autor foi vítima da tripla falha da Casa bancária, que permitiu a celebração de contrato sem maiores certificações, negativou o apelado indevidamente, o qual ainda foi obrigado a contratar advogado para poder se defender em ação judiciária movida pela ré.

O
quantum
, portanto, é suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado pelo Apelado e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente e ilícita da Apelante, não se justificando a sua redução.

Em razão do resultado que se avizinha, é cabível a
majoração dos honorários de sucumbência
nesta instância recursal, em favor dos patronos da parte autora, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% do valor da condenação, considerando os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.